Tribunal: TJSP
Processo: 1508792-97.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas – Preliminar afastada - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição – Penas readequadas – Impossibilidade de aplicação do redutor inserto no art. 33, § 4o da Lei de Drogas – Réu reincidente - Regime inicial de cumprimento de pena mantido – Recurso provido em parte.